Tribunal: TJMT
Processo: 1002643-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002643-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Depoimento, Regularidade Formal]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (AGRAVANTE), VALDOMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 764.628.031-34 (AGRAVADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES - ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROVA ORAL – PRECLUSÃO DECLARADA – INVIABILIDADE – ANTERIOR SUSPENSÃO DESSE ATO PROCESSUAL EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – RECURSO PROVIDO.

É inviável de se considerar preclusa a produção de prova oral se o respectivo ato processual foi suspenso por iniciativa do juízo em razão da Pandemia de COVID-19, gerando evidente expectativa de repetição futura.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes, declarou preclusa a prova testemunhal.

A agravante alega que ajuizou o feito em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 15/05/2017, na BR 163, Km 405, na região de Itaiatuba/PA que acarretou na perda da soja que transportava.

Diz que houve erro grotesco do agravado ao descer o morro de marcha à ré, além do que, ele estava sob o efeito de bebida alcoólica.

Afirma que foi proferido o saneador, em 02/06/2020, e determinada a produção de prova testemunhal na audiência designada para 21/10/2020.

Aduz que antes disso, em 03/09/2020, foi determinada a suspensão do andamento processual em razão das medidas adotadas para conter a pandemia da Covid-19, e com isso a audiência foi cancelada, portanto, não ocorreu a preclusão.

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, pela sua reforma.

Liminar deferida (ID no. 77753463).

Contraminuta no ID no. 110140977.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De acordo com os autos, em 02/06/2020 foi deferida a realização de audiência de instrução em outubro do mesmo ano, sendo determinado às partes a apresentação de rol de testemunhas em até cinco dias úteis.

Dessa decisão saneadora, ambas as partes foram regularmente intimadas, porém mantiveram-se silentes.

Em seguida, os autos foram requisitados pelo gabinete do juízo de origem, que não se atentou para a inobservância do prazo comum antes estipulado, e em 02/09/2021 determinou
“a imediata suspensão do andamento processual e devolução ao cartório, devendo a Sra. Gestora aguardar o retorno das atividades presenciais nesta Comarca, com a possibilidade de realização das audiências na forma presencial, para posterior conclusão e designação de nova data para realização do ato”
(ID no.
38318204 do feito de origem).

Esse despacho fez clara menção ao agendamento de 21/10/2020, e considerou as Portarias desta Corte no. 247/2020 e 343/2020 para efetivar medidas de prevenção à disseminação do vírus SARS-COV2.

Diante disso, é notória a justa expectativa de repetição futura criada pelo Poder Judiciário na parte, mesmo diante da sua inércia anterior, visto que ao juízo também se aplicam os princípios da boa-fé processual, cooperação, razoabilidade e eficiência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO. VEDAÇÃO DOS COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIOS. PRECLUSÃO
. (...) AGRAVO PROVIDO. 1.
Com efeito, a cooperação entre as partes e a lealdade processual impede a prática de atos contraditórios pelo Juízo, aptos a frustrar as justas expectativas criadas pelas partes, obstando a concretização, em tempo razoável, da resolução da lide. Princípio da Vedação do Comportamento Contraditório. Precedente do Superior Tribunal de Justiça
. (...) Inexistência de Preclusão Pro Judicato. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
(
Acórdão 1046484
, 07090842220178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2017, publicado no DJE: 21/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL. (...)
NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. (...) RECURSO DESPROVIDO.
1.
Os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), impedem que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório
. (...)
(N.U 0022267-06.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, TJ/MT, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019), sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para determinara a realização de prova testemunhal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021